Tribunal: TJDFT
Processo: 0766425-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. MOTO ALUGADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMPRESA RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO DA BR-040. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor de condená-la ao pagamento de dano material, fixado em R$ 10.600,00 (dez mil e seiscentos reais).

2. Recurso próprio, tempestivo e de preparo regular. A parte recorrida apresentou contrarrazões.

3. Na origem, o autor alegou, em suma, ter sofrido um acidente em uma moto alugada por conta de excesso de óleo em estrada administrada pela ré, empresa privada, através de licitação. O autor sofreu leves escoriações e a moto sofreu danos que ultrapassaram o valor de franquia do seguro (R$ 7.000,00), de modo que o autor precisou arcar com a dívida de R$ 7.000,00 (sete mil reais) referente à franquia da moto para seu conserto e com a dívida de R$ 649,99 (seiscentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos) referente à calça alugada que foi danificada no acidente. Além dessas dívidas, o autor teve que arcar com o prejuízo de hospedagem e alimentação do dia do acidente e também com a locação do veículo, cujas diárias não puderam ser aproveitadas devido ao acidente. A ré alega, em suas razões recursais, que não houve cometimento de ato ilícito/falha na prestação de serviço, uma vez que alega a inexistência de óleo na pista no acidente e aponta para uma culpa exclusiva do autor.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

5. Não assiste razão a recorrente quanto a inexistência de defeito na prestação do serviço. 5.1. Observando os documentos apresentados nos autos e o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Rodoviária Federal, clara fica a falha na prestação de serviços, tendo em vista que é dever da ré fiscalizar e manter a rodovia sem objetos que possam causar acidentes, deixando, assim, em boas condições de uso, e que, no acidente em debate, a principal causa do acidente foi o excesso de óleo presente na pista.

6. Da análise do que consta nos autos, é também dever de indenizar por danos materiais, nos termos do artigo 14 do Código do Consumidor, o valor pago pelo autor na locação da moto, uma vez que a falha na prestação de serviços da ré, que resultou no acidente, impossibilitou o autor de usufruir das 5 diárias pagas em um valor total de R$ 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais).

7. Resta, portanto, evidenciada através das provas carreadas aos autos a prática de ato ilícito, o dano material causado ao autor em decorrência do acidente e a relação de causalidade entre ambos, que acarretam o dever de indenizar.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

9. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.